Tribunal: TJDFT
Processo: 0737426-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES e CLAUDETH ENEAS LOPES contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a continuidade do tratamento oncológico da autora. No curso do processo, ao ID 67091610, a parte apelada noticiou novo descredenciamento do Hospital Sírio-Libanês em 21/11/2024 e atrasos no fornecimento das medicações EXEMESTANO e ZOLADEX (previstas para 28/11/2024 e 04/12/2024, respectivamente). A SERVIX apresentou manifestação (ID 68060794) informando a rescisão do contrato operacional com a IDEAL SAÚDE desde agosto/2024, reiterando seu pedido de exclusão do polo passivo. Os patronos da IDEAL SAÚDE comunicaram o término da procuração em 30/12/2024 (ID 67689356), tendo a empresa permanecido silente quanto ao despacho anterior, conforme certidão de ID 68685119. Ante o exposto, DETERMINO: a) A intimação pessoal da IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, no endereço atualizado (SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 03 LOTE 03 CIDADE DO AUTOMÓVEL ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ/DF - CEP 71250-115), para constituir novo advogado no prazo de 15 (quinze) dias e manifestar-se, no mesmo prazo, sobre o descredenciamento do Hospital Sírio-Libanês e sobre os atrasos no fornecimento das medicações EXEMESTANO e ZOLADEX, bem como sobre as medidas adotadas para garantir a continuidade do tratamento oncológico da paciente, sob pena de imposição de multa por descumprimento. b) Após a manifestação da IDEAL SAÚDE ou decorrido o prazo sem manifestação, venham os autos conclusos para eventual aplicação de multa pelo descumprimento das determinações anteriores e possível aditamento ao voto em razão dos fatos supervenientes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.